Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REINCIDÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL NÃO ALCANÇADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta os réus como sendo autores do crime de roubo majorado descrito na denúncia.
2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, quando comprovado que os acusados atuaram em unidade de desígnios e comunhão de esforços a fim de subtrair o bem da vítima.
4. Revelando-se inidôneo o fundamento utilizado para negativação da conduta social do recorrente, imperiosa é a exclusão da análise desfavorável dessa circunstância judicial.
5. Verificando-se que a extinção da punibilidade do crime pretérito ocorreu há menos de 5 (cinco) anos da data do novo crime, afigura-se cabível o reconhecimento da agravante da reincidência.
6. Sendo a pena imposta inferior a 8 (oito) anos, mas tratando-se de acusado reincidente e com circunstância judicial avaliada negativamente, incensurável o estabelecimento do regime inicial fechado.
7. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
8. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao apelo do primeiro acusado e deu-se parcial provimento ao apelo do segundo.